Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMPENSAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM COM DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM PROVEITO DO CASAL. VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA EXCEPCIONAL. ESPECIFICIDADES DO CASO.
1. Na Ação de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, o valor da causa corresponde ao benefício econômico pretendido com a divisão do patrimônio do casal, composto pelos bens e dívidas contraídas em proveito comum.
2. A comprovação do ativo e do passivo da sociedade conjugal é ônus da parte que pretende a compensação dos valores.
3. O não cumprimento, pelo Autor, da determinação de emenda da exordial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, sobretudo quando resta ausente pressuposto de desenvolvimento regular do processo, nos termos dos artigos 485, I e IV, do CPC/15.
4. No caso em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
5. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15).
6. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
7. Uma vez que não houve condenação ou proveito econômico e que o valor da causa foi fixado em quantia muito baixa, as especificidades do caso recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15, que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa.
8. Apelação conhecida e não provida.